Tribunal: TJBA
Processo: 8073036-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073036-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO GOMES GADELHA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: WALLACE ANTONIO COELHO CONCEICAO

Advogado(s)
:
MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS, MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS FILHO, CARLOS EDUARDO PESSOA OLIVEIRA MALHEIROS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AFRONTA À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença iniciado diretamente, sem prévia liquidação, embora o título executivo judicial — sentença proferida nos autos nº 0542866-21.2018.8.05.0001 — tenha expressamente determinado a apuração do valor devido a título de indenização por ocupação de imóvel mediante liquidação por arbitramento, com base no valor de mercado. A parte agravada requereu o cumprimento direto, apresentando planilha unilateral de valores, sem observância da fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o prosseguimento do cumprimento de sentença, com atos executivos diretos, quando o título judicial expressamente condiciona o início da execução à prévia liquidação por arbitramento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que fundamenta a execução é ilíquida, pois não fixou valor específico nem indicou critérios objetivos que permitam o cálculo aritmético direto, remetendo de forma expressa a apuração do valor para a fase de liquidação por arbitramento.

4. A definição da modalidade de liquidação integra o comando da sentença e está protegida pela coisa julgada, nos termos do art. 509, § 4º, do CPC, não podendo ser alterada na fase de cumprimento.

5. A liquidação por arbitramento se justifica pela natureza da obrigação — apuração de aluguéis com base no valor de mercado ao longo de mais de uma década — o que exige avaliação técnica sobre aspectos do imóvel e do mercado imobiliário.

6. A execução iniciada com base em planilha unilateral, sem liquidação, subverte a lógica do processo executivo, viola o contraditório e pode resultar em atos constritivos baseados em valor incerto e potencialmente excessivo.

7. A tese de preclusão (“nulidade de algibeira”) não se aplica, pois a irregularidade apenas se configurou com o pedido de cumprimento de sentença realizado em desconformidade com o título judicial, sendo tempestiva e adequada a impugnação apresentada.

8. A Súmula 344 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois não se trata de mera substituição formal da modalidade de liquidação, mas de descumprimento do conteúdo decisório do título judicial, com prejuízo à parte executada.

9. O argumento de que a obrigação seria líquida nos termos do art. 509, § 2º, do CPC é afastado, pois a liquidez depende de avaliação técnica, e não de cálculo aritmético simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento 0542866-21.2018.8.05.0001,
em que figuram, como agravantes,
PAULO GOMES GADELHA JUNIOR e MARIA DO CARMO TROCCOLI GADELHA
,
e, como agravado
, WALLACE ANTONIO COELHO CONCEIÇÃO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)